Tribunal: TJMT
Processo: 1037835-69.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037835-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LENIRA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 237.322.531-04 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), QUALLI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 17.898.939/0001-18 (APELADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (APELADO), LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - CPF: 812.870.971-20 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), TAICA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 043.960.101-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO – LITISPENDÊNCIA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
PRELIMINARES REJEITADAS
–

CARTÃO DOTADO DE CHIP E SENHA – GUARDA E SIGILO DA SENHA - DEVER DO TITULAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS DEMANDADAS NÃO CONFIGURADAS
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente em caso de falha/defeito decorrente do serviço prestado.

A
litispendência

ocorre quando duas ações possuem as mesmas partes, as mesmas causas e os mesmos pedidos.

Não consta na presente demanda a União, autarquias ou empresas públicas que justifique a remessa dos autos à Justiça Federal.

“Comprovado que a cliente não foi diligente na guarda do cartão do banco, tendo guardado a senha junto com o cartão, que foi furtado, não pode a instituição financeira responder pelos prejuízos decorrentes da sua desídia. (TJ-MS 08388465520148120001 MS 0838846-55.2014.8.12.0001, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 13/12/2017, 4a Câmara Cível).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LENIRA RIBEIRO FERREIRA, visando reformar a sentença de ID.122351575, prolatada pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos Ação de Restituição por Danos Materiais c.c Indenização por Danos Morais n. 1037835-69.2018.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões, de Id.122351577, a apelante aduz a responsabilidade das requeridas. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais com a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID.122351580, pela requerida QUALLI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL e no ID. 123299496 pela requerida VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS. Preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e litispendência.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminarmente, a apelada VISA ISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS, aduz a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não é a responsável pela emissão das faturas de cartão da autora, nem tão pouco realizou os lançamentos noticiados nos autos.

No entanto, é assente pelo STJ que a cadeia de fornecedores de serviço de crédito são responsáveis pelos defeitos na prestação dos serviços.

Neste seguimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à legitimidade e à responsabilidade solidária da ora agravante, ainda que tenha decidido em sentido contrário à sua pretensão. 2. Tendo o Tribunal estadual concluído pela legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda e sua consequente responsabilidade civil solidária, não há como acolher a pretensão recursal sem proceder à reapreciação do conjunto probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 3
. A solução adotada pelo acórdão recorrido (no sentido de que a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço) está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
3.1. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1566560/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).”

Ademais, a apelada aduz a incompetência da Justiça Estadual, no entanto, conforme já observado pelo Juízo
a quo ,
não consta na presente demanda a União, autarquias ou empresas públicas que justifique a remessa dos autos à Justiça Federal.

Por fim, a apelada alega a litispendência da presente ação com os autos de no 1037760-30.2018.8.11.0041, no 1037831-32.2018.8.11.0041 e no 8018602-53.2019.811.0001.

Sabe-se que a
litispendência

ocorre quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas e os mesmos pedidos são ajuizadas, fazendo com que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema.

No entanto, da análise detida dos autos, verifica-se que o polo passivo da presente demanda não é o mesmo dos autos retro mencionados.

Portanto,
REJEITO
as preliminares arguidas.

Quanto ao mérito, extrai-se da inicial que a parte autora teve seus cartões furtados no dia 14.06.2018 às 14h00m, sendo realizada um compra no estabelecimento da requerida Quali Comércio de Combustíveis LTDA, no valor de R$35.00,00 (trinta e cinco reais).

Em razão disso, ajuizou a presente ação visando o ressarcimento do prejuízo e a condenação em danos morais.

Após a devida instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedente a presente demanda.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

O cerne da questão recai em analisar a responsabilidades das requeridas frente ao dano causado.

Cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as empresas litigantes se ajustam à regra do art. 3o, e § 2o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a parte autora se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É cediço que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in:
Curso de direito do consumidor
. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, o mencionado artigo em seu §3o, Inciso II, dispõe que:

“§ 3o
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...)
II
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

In casu
, verifica-se a incidência da excludente de responsabilidade, haja vista que o cartão era constituído de
“chip”
, somente podendo ser utilizado mediante a senha pessoal da parte autora.

O dever de guarda é de responsabilidade da parte autora e neste ponto, a mesma nada esclarece, silenciando completamente acerca do referido sistema de segurança.

Assim, havendo o mecanismo de segurança e sendo o dever de guarda da parte autora, a responsabilidade das requeridas deverá ser afastada, nos termos do art. 14, §3o, Inciso II do CDC.

Neste sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRAS EFETIVADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – COMPRAS REALIZADAS ANTES DA COMUNICAÇÃO À ADMINISTRADORA – CARTÃO DOTADO DE CHIP E SENHA – GUARDA E SIGILO DA SENHA - DEVER DO TITULAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS DEMANDADAS NÃO CONFIGURADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente em caso de falha/defeito decorrente do serviço prestado. As demandadas não devem ser responsabilizadas pelas compras efetivadas no cartão de crédito da autora que foi furtado, uma vez que a solicitação do bloqueio ocorreu somente após a realização das compras e
porque elas foram efetivadas mediante utilização de senha pessoal e individual, cujo portador do cartão tem o dever de guarda. (
TJ-MT 10378409120188110041 MT, Relatora:Antonia Siqueira , Data de Julgamento: 28/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FURTO DE CARTÕES DE DÉBITO/CRÉDITO DO CORRENTISTA – SAQUES E OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS SUPOSTAMENTE REALIZADAS PELO LADRÃO COM USO DA SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A jurisprudência dos Tribunais proclama a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pela realização fraudulenta de operações bancárias com utilização do cartão magnético do correntista, mas desde que, furtado/roubado ou extraviado o cartão, tenha sido feita a imediata comunicação ao Banco, não sendo, porém, cabível a condenação indenizatória da instituição financeira no caso em que, alegada a perda do cartão por qualquer razão, ocorre a realização de operações bancárias diversas com utilização da senha pessoal e intransferível do correntista, já que a guarda do cartão magnético e o sigilo da senha são de responsabilidade exclusiva do titular, e tanto o cartão magnético como a emissão da senha respectiva são procedimentos que envolvem exclusivamente a pessoa do correntista e, sobretudo a senha, só podem ser utilizados por ele próprio, salvo situação excepcionalíssima não configurada no caso”
. (TJ-MT 10074993620178110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021).”

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022